Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709471-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL EL-SHADAY, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL EL-SHADAY V I S T O S. Cuida-se de recursos de Apelação interpostos de parte a parte contra a r. sentença (Num. 18333055), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0709471-12.2019.8.07.0018, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL EL SHADAY em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual a MM Juíza a quo acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada pelo Réu, fixando-o em R$ 550.000,00, com fulcro no art. 292, § 3o, do CPC, e homologou o pedido de desistência do Feito pela Autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais finais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados na importância de R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, IV, do CPC. Verifico que a Autora não recolheu o preparo da Apelação Cível que interpôs. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Autora/Apelante, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL EL SHADAY, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador